Tribunal: TCU
Processo: 015.432/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Atos de Pensão militar em favor de Maria Lúcia Paes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reversão de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, §§ 1o e 2o, e 262, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 7o, inciso II e §§ 4o e 5o, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. rever de ofício o registro tácito do ato de reversão da pensão militar instituída por João Antonio Paes em favor de Aparecida de Fatima Paes, Damiao Jose Paes, Geny Paes Verdasca, Jurema Paes, Maria Lucia Paes e Selma Paes (e-Pessoal 46280/2016), para negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação pelo órgão de origem, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército, que: 9.3.1. no prazo de quinze dias contados da ciência, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. comunique o teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que os efeitos suspensivos provenientes da interposição de eventual recurso não os eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente, após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. envie a este Tribunal, no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, os documentos comprobatórios de que os interessados tomaram ciência desta deliberação; 9.3.4. esclareça a beneficiária Maria Lucia Paes sobre o direito de optar pelos benefícios acumulados legalmente com a pensão militar, em cumprimento ao prescrito no art. 29 da Lei 3.765/1960 e no subitem 9.1.2 do Acórdão 2003/2024-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; 9.3.5. cadastre novo ato, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.